Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-25.2024.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004948-25.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 068.843.653-66 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS - CPF: 053.537.491-70 (APELANTE), JORGE LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 974.877.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS NUNES LEAL - CPF: 055.274.561-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ALTEMIR FERREIRA BASTOS - CPF: 535.650.451-91 (ASSISTENTE), GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA - CPF: 033.309.331-35 (ASSISTENTE), DEYSILANDIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 069.255.905-12 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA POLICIAL. TIPICIDADE RECONHECIDA (TEMA 1060/STJ). TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 330 do Código Penal, em concurso material, fixando penas substituídas por restritivas de direitos. A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e domiciliar, insuficiência probatória quanto ao tráfico e atipicidade da desobediência, requerendo absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição de pena no grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas nas buscas pessoal e domiciliar seriam ilícitas por ausência de fundada suspeita ou flagrante; (ii) verificar se restaram comprovadas a autoria e materialidade dos delitos de tráfico e desobediência; e (iii) estabelecer se é devida a aplicação da fração máxima (2/3) da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem e a busca pessoal foram legítimas, diante da fundada suspeita gerada pela fuga dos apelantes em veículo com faróis apagados, manobras perigosas e arremesso de objetos durante perseguição noturna, em local conhecido pelo tráfico, conforme art. 244 do CPP e precedentes do STJ.

4.

A busca domiciliar também é lícita, pois o tráfico é crime permanente e havia fundadas razões de flagrante delito, reforçadas pela apreensão prévia de drogas e pela autorização verbal de ingresso, conforme o entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

5.

A desobediência à ordem de parada policial configura crime previsto no art. 330 do CP, sendo inaplicável o princípio da não autoincriminação, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.060 (REsp 1.859.933/SC).

6.

O conjunto probatório – apreensão de maconha e cocaína em porções fracionadas, dinheiro sem origem comprovada e depoimentos harmônicos de policiais – demonstra a materialidade e autoria do crime de tráfico, não havendo elementos que sustentem a tese de uso pessoal ou insuficiência de provas para a condenação.

7.

A mera existência de processos em andamento não autoriza a redução da fração do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3, conforme o princípio da presunção de inocência e a jurisprudência do STJ (REsp 2.160.313/AL).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fuga em veículo e o descumprimento de ordem de parada policial constituem fundadas razões para busca pessoal e veicular, legitimando a apreensão de provas. 2. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando amparado por fundada suspeita de flagrante de crime permanente, devidamente justificada a
posteriori
. 3. A desobediência à ordem de parada em policiamento ostensivo configura crime do art. 330 do CP, não se aplicando o princípio da não autoincriminação. 4. A fração de redução da pena do tráfico privilegiado deve ser fixada no grau máximo (2/3) quando ausentes provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º e §3º, 44 e 69, e art. 330; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, RE 603.616/RO (Tema 280);
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.582.102/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/6/2025, DJEN 9/6/2025; REsp: 1859933 SC 2020/0022564-9, Relator.: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 09/03/2022, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 01/04/2022; AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025; REsp n. 2.160.313/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.
TJMT
, N.U 1002956-47.2023.8.11.0013, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025; N.U 1042233-03.2023.8.11.0003, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): FRANCISCO DA SILVA

APELANTE(S):
KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
FRANCISCO DA SILVA
e
KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Penal n.º 1004948-25.2024.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-los
pela prática dos crimes previstos no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
e no
art. 330 do Código Penal
, na forma do art. 69 do Código Penal, impondo ao réu
FRANCISCO
as penas de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, com substituição da sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, ao passo que a corré
KELLY APARECIDA
restou sancionada com
4 (quatro) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, conforme sentença registrada sob o ID 284410853.

Nas razões recursais (ID 297043388), os apelantes sustentam, em síntese, a
nulidade das provas obtidas mediante revista pessoal e busca domiciliar
, ante a ausência de fundada suspeita e de situação de flagrância. No mérito, alegam insuficiência probatória quanto ao crime de
tráfico de drogas
, pugnando pela
absolvição
e, subsidiariamente, pela
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
. Requerem, ainda, a
absolvição
quanto ao crime de
desobediência
, ao argumento de atipicidade da conduta e de violação ao princípio da não autoincriminação.

Por fim, pleiteiam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006,
na fração máxima de 2/3
, sustentando que a fixação de patamar inferior revela-se desproporcional, uma vez que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, não se justificando a adoção de coeficiente redutor diverso do máximo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 324636499, nas quais rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 334694890, opinou pelo
provimento parcial
do recurso
, tão somente para adequar a fração de redução relativa à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, mantendo-se, no mais, a condenação dos apelantes.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DAS BUSCAS PESSOAIS E DOMICILIAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço

do apelo manejado por
FRANCISCO DA SILVA
e
KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante as buscas pessoal e domiciliar
, sob o argumento de que as medidas foram realizadas em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que as executou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela absolvição dos recorrentes.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a
ilicitude das provas decorrentes das mencionadas buscas pessoal e domiciliar
. Tal pleito, contudo,
foi expressamente rechaçado pelo magistrado de primeiro grau
, nos seguintes termos [Sentença, ID 284410853, págs. 3-6],
in verbis
:

“[...] A defesa formulou a preliminar de nulidade por buscas pessoal e domiciliar infundadas. Nesse ínterim, deve ser observado que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de ser imprescindível a fundada suspeita, nos termos do artigo 244, CPP, para fins de proceder às buscas pessoal e domiciliar[1], quando inexistir mandado judicial. Contudo, no caso dos autos, observo que o fato narrado pelos policiais, a saber, visualizar um carro com farol apagado, andando devagar, e com duas pessoas dentro, à noite, além de o carro empreender fuga, ao motorista avistar a viatura da polícia militar, por estar ciente da flagrância do crime de drogas, é uma situação apta a justificar a busca pessoal. É dizer, entendo que restou caracterizada a hipótese legal de revista pessoal lícita, porquanto fundada em razões pretéritas e robustas de que os suspeitos, ora réus, poderiam possuir objetos ilícitos. Por conseguinte, entendo válida a revista pessoal realizada pelos policias, pois baseada em fundadas suspeitas. Nesse sentido, confere-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÁFICO. FLAGRANTE DELITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Transitada em julgado a condenação, a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça vem destacando o não cabimento de writ substitutivo de revisão criminal, tendo em vista que a competência para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. 2. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante - art. 301 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na ADPF n. 995/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, "declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública". 4. No caso, não se verifica a apontada ilicitude probatória decorrente da abordagem dos agentes da Guarda Municipal, pois
a atuação decorreu do fato de o acusado ter empreendido fuga ao avistar os agentes durante patrulhamento de rotina em um local conhecido como ponto de venda de drogas
. O réu, que carregava uma bolsa preta, fugiu correndo ao avistar a guarnição policial, mas foi detido alguns metros à frente. Diante dessa reação suspeita, foi realizada a abordagem e a revista na mochila, onde foram encontradas e apreendidas 112 porções de cocaína, 87 de maconha e 156 frascos de lança-perfume. 5.
Assim, não há falar, diante da dinâmica dos fatos, em ilegalidade da abordagem pela Guarda Municipal, ainda que não relacionada com a direta e imediata tutela do patrimônio municipal, já que sua atuação decorreu de constatação objetiva da ocorrência de flagrante delito em andamento
. 6. Agravo regimental provido para reformar a decisão anteriormente proferida e denegar a ordem de habeas corpus. (AgRg no HC n. 921.405/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Levando em consideração a situação descrita nos autos, qual seja: um carro com farol apagado, andando devagar, e com duas pessoas dentro, à noite, além de o carro empreender fuga, ao motorista avistar a viatura da polícia militar; entendo que restaram configuradas as fundadas razões aptas a sustentar a licitude da revista pessoal, motivo pelo qual rejeito a preliminar defensiva de busca pessoal infundada.

A respeito da busca domiciliar, deve-se acrescentar que o crime de tráfico de drogas, crime permanente, autoriza a busca domiciliar quando houver, por razões prévias, a suspeita de que determinada residência possa ser utilizada para guardar substâncias entorpecentes. No caso dos autos, o encontro de material ilícito no veículo que pertencia ao casal e a indicação da residência como local de depósito de drogas, configuram razões prévias suficientes para realizar a busca domiciliar sem mandado judicial.

Destarte, havia fundadas suspeitas para realizar as buscas pessoal e domiciliar, razão pela rejeito as questões preliminares levantadas pela Defesa Técnica. [...]”
–
Sentença, ID 284410853, p. 3-6
.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau ao apreciar a preliminar,
não vislumbro fundamentos aptos a ensejar o acolhimento da alegação de nulidade suscitada
. Restou demonstrada, de forma suficiente, a existência de fundada suspeita da prática delitiva, a justificar tanto a abordagem e a busca pessoal realizadas em desfavor dos apelantes quanto a busca domiciliar efetuada no imóvel da apelante
Kelly.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares
Jorge Luiz de Almeida, Altemir Ferreira Bastos, Gerressy Luiz Alves Santos Cândido da Silva
e
Izaias Nunes Leal
foram uníssonos e harmônicos ao narrar que, durante patrulhamento ostensivo realizado na Rua Maranhão, Bairro São Domingos, no Município de Sorriso/MT,
avistaram um veículo automotor
da marca Volkswagen, modelo Golf, de cor branca,
trafegando em baixa velocidade, com os faróis apagados, em horário noturno (por volta das 00h20min), em atitude que despertou a atenção da guarnição policial
.

Diante de tal circunstância, os agentes acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura, com o escopo de realizar a abordagem do veículo. Na ocasião, os ocupantes do automóvel – ora apelantes –, em vez de atenderem à ordem de parada, empreenderam fuga em alta velocidade, percorrendo diversas vias públicas da região leste do Município, realizando manobras perigosas e colocando em risco a segurança de terceiros.

Durante o trajeto, os policiais relataram ter visualizado os ocupantes do veículo dispensando objetos pela janela, inclusive um artefato que aparentava ser arma de fogo, circunstância que motivou disparo efetuado pelo Tenente-Coronel
Jorge Luiz de Almeida
, com o objetivo de cessar a fuga e evitar maiores riscos à segurança pública.

Após a perseguição, o veículo conduzido pelos recorrentes apresentou problemas mecânicos e veio a parar na Rua Maranhão,
ocasião em que foi realizada a abordagem policial, seguida de busca pessoal e veicular, resultando na apreensão de substâncias entorpecentes (três porções de maconha e uma porção de pasta-base de cocaína), além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie
.

Segundo os agentes públicos, após a abordagem e a apreensão das substâncias entorpecentes no interior do veículo, o réu
Francisco
informou aos militares que havia mais droga na residência da apelante
Kelly
, indicando o respectivo endereço. Diante dessa informação, os policiais deslocaram-se até o imóvel indicado, ocasião em que o apelante
Francisco
autorizou verbalmente o ingresso dos agentes na residência, conforme relataram
Jorge Luiz de Almeida
e
Altemir Ferreira Bastos
.

Durante a
busca domiciliar, foi localizada mais uma porção de substância entorpecente (maconha)
no interior da residência (Relatório de Mídias, ID 284410441).

Nesse contexto, considerando a sistemática probatória no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos de ofício praticados no exercício de suas atribuições gozam de presunção relativa de veracidade, em razão da função pública que exercem, devendo ser considerados idôneos até que haja prova suficiente em sentido contrário.

No caso em apreço, a defesa não logrou demonstrar que os policiais militares agiram com a intenção de incriminar injustamente os acusados, tampouco que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

Cumpre destacar que a Polícia Militar exerce o patrulhamento ostensivo com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, ao se depararem com a prática de ilícitos ou diante de fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento relacionado a fato criminoso,
os agentes possuem o dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Ressalte-se que, embora a inviolabilidade da intimidade constitua garantia constitucional expressa, tal prerrogativa
não possui caráter absoluto
. É excepcionada, dentre outras hipóteses, pelos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, que
autorizam a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento de crime
.

A busca pessoal, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, devendo amparar-se em juízo de probabilidade objetivamente aferível e concretamente justificado pelas circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

No caso dos autos, os apelantes trafegavam em veículo automotor, em horário noturno, com os faróis apagados e em baixa velocidade, conduta que já despertava a atenção dos policiais por se tratar de comportamento anômalo e potencialmente indicativo de atividade ilícita. Ademais, ao avistarem a viatura policial e serem instados a parar mediante acionamento dos sinais sonoros e luminosos, empreenderam fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando em risco a segurança de terceiros, circunstância que reforçou a suspeita de prática delitiva.

Conforme se extrai do conjunto probatório, durante a fuga, os recorrentes dispensaram objetos pela janela do veículo, inclusive artefato que aparentava ser arma de fogo, o que evidenciou, de forma ainda mais contundente, a probabilidade de estarem na posse de objetos ilícitos ou relacionados a crime. Acresce-se que a região da abordagem (Bairro São Domingos) é conhecida pela elevada incidência de crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, configuram elementos concretos, objetivos e aferíveis, aptos a justificar, de forma razoável e proporcional, a realização da busca pessoal, não se tratando de mera intuição subjetiva dos agentes públicos.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fuga do veículo que ignora sinais sonoros e luminosos da viatura e a ordem de parada constitui fundamento suficiente para a busca pessoal e veicular (
ex vi
, AgRg no AREsp n. 2.582.102/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/6/2025, DJEN 9/6/2025).

As circunstâncias descritas evidenciam, ainda, o estado de flagrância, considerando que
o tráfico de drogas é crime permanente
,
cuja consumação se protrai no tempo
. Tal condição autoriza a busca pessoal e o ingresso no domicílio, a qualquer momento, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

No caso concreto, verificam-se fundadas razões, justificadas a
posteriori,
indicativas de flagrante delito no interior da residência da apelante
Kelly Aparecida
: a apreensão de entorpecentes no veículo; a informação prestada pelo apelante
Francisco
acerca da existência de mais droga no imóvel; e a autorização verbal para o ingresso dos policiais.

Os depoimentos dos policiais
Jorge Luiz de Almeida
e
Altemir Ferreira Bastos
foram categóricos ao afirmar que o recorrente
Francisco
autorizou verbalmente o ingresso na residência, circunstância corroborada pelo fato de ter acompanhado os agentes até o imóvel e indicado o local onde se encontrava a droga.

Ainda que se admitisse a inexistência de consentimento válido, tal circunstância
não teria o condão de invalidar a busca domiciliar
, pois configurada situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso independentemente de mandado judicial e de consentimento do morador, nos termos da exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto,
não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio
, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e posterior busca no domicílio.

Ante o exposto,
REJEITO a tese de nulidade probatória
, restando, por consequência, inviabilizada a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada, e com o objetivo de melhor elucidar o contexto fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
FRANCISCO DA SILVA
e
KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS
, pela suposta prática das condutas tipificadas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 330 do Código Penal.

Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 20/03/2024, por volta das 00h20min, em via pública, notadamente nas ruas do Bairro São Domingos, na cidade de Sorriso/MT, os denunciados
FRANCISCO DA SILVA
e
KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS
, de forma livre e consciente,
desobedeceram a ordem legal emanada de funcionários públicos
no exercício regular de atividade ostensiva de segurança pública.

Apurou-se que, na data e no horário mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram os denunciados ocupando um veículo automotor VW/Golf, de cor branca, em atitude considerada suspeita, razão pela qual decidiram proceder à abordagem. Para tanto, os agentes emitiram ordem legal de parada mediante o acionamento dos sinais sonoros e luminosos da viatura policial.

Não obstante, os denunciados desobedeceram ao comando policial, deixando de atender à ordem de parada e empreendendo fuga em alta velocidade pelas vias do bairro, expondo a risco a segurança pública. Diante da resistência injustificada, os policiais passaram a realizar acompanhamento tático e, em determinado momento da perseguição, efetuaram disparos de arma de fogo com o objetivo de cessar a fuga, logrando atingir o veículo, o que culminou em sua imobilização na Rua Maranhão, também situada no Bairro São Domingos.

No curso da diligência, diante da fundada suspeita decorrente da tentativa de evasão, os agentes realizaram buscas pessoal e veicular, ocasião em que encontraram em poder dos denunciados
três porções de substância entorpecente do tipo maconha, uma porção de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie
, circunstâncias que evidenciaram, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas.

Ao ser indagado acerca do material ilícito, o denunciado
FRANCISCO
admitiu a prática da traficância, afirmando que atuava em conjunto com sua companheira
KELLY
, e informou, ainda, que havia outras substâncias entorpecentes armazenadas em sua residência, localizada na Rua Sete Copas, nº 174, Bairro Residencial Colinas.

Diante dessas informações e ante as fundadas razões, os policiais militares deslocaram-se até o referido endereço, onde, mediante autorização de quem de direito, ingressaram no imóvel e procederam às buscas no interior da residência. Na ocasião, localizaram e
apreenderam mais uma porção de maconha, mantida em depósito com a finalidade de fornecimento a terceiros
, motivo pelo qual os acusados foram presos em flagrante delito e conduzidos à autoridade policial para as providências cabíveis (Denúncia, ID 284410355).

Passa-se, a seguir, ao enfrentamento dos pedidos meritórios.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA:

A defesa técnica sustenta a
absolvição dos recorrentes
quanto ao delito de
desobediência,
sob o argumento de que a conduta consistente em não atender à ordem de parada configuraria mera infração administrativa, destituída de tipicidade penal, além de estar acobertada pelo princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
).

Razão não lhe assiste
.

No tocante ao crime de desobediência, a recusa injustificada dos acusados em cumprir ordem legal emanada de agente público caracteriza, de maneira inequívoca, a prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal.

É certo que, em precedentes jurisprudenciais pretéritos, prevaleceu o entendimento de que a desobediência à ordem de parada policial, em determinadas circunstâncias, não configuraria o referido tipo penal, sobretudo quando motivada exclusivamente pela intenção de preservar a liberdade individual do agente, sem
animus
específico de afronta à autoridade.
Contudo, a orientação jurisprudencial atualmente consolidada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça afasta tal exegese
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.859.933/SC, representativo da controvérsia (
Tema Repetitivo 1.060
), firmou a tese de que: “
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
Izaias Nunes Leal, Altemir Ferreira Bastos, Jorge Luiz de Almeida
e
Gerressy Luiz Alves Santos Cândido da Silva
, em depoimentos harmônicos e convergentes, relataram que, no dia dos fatos, durante patrulhamento ostensivo no Bairro São Domingos, visualizaram um veículo VW/Golf, de cor branca, trafegando em baixa velocidade e em condições atípicas para o local e o horário, circunstância que motivou a tentativa de abordagem policial. Segundo narraram,
foi emitida ordem legal de parada mediante o acionamento dos sinais sonoros e luminosos da viatura; contudo, o condutor deliberadamente deixou de obedecer, empreendendo fuga em alta velocidade por diversas vias da região leste da cidade
.

Os depoentes afirmaram que o acompanhamento policial prolongou-se por várias ruas, tendo o veículo em fuga realizado manobras perigosas, transposto quebra-molas e colocado em risco a integridade dos ocupantes, dos policiais e de terceiros. Durante a perseguição, os agentes visualizaram os ocupantes do automóvel arremessando objetos para fora do veículo, o que reforçou a suspeita e levou o Tenente-Coronel
Jorge Luiz de Almeida
a efetuar disparo de arma de fogo com a finalidade de cessar a evasão, diante da possibilidade de que um dos objetos dispensados pudesse tratar-se de arma.

Relataram, ainda, que a fuga somente cessou quando o veículo apresentou problemas mecânicos, vindo a perder o controle e a imobilizar-se na Rua Maranhão, onde foi possível realizar a abordagem (Relatório de Mídias, ID 284410441).

A defesa sustenta que a conduta dos apelantes estaria acobertada pelo princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), sob o argumento de que a fuga teria sido motivada pelo receio de prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.859.933/SC (Tema Repetitivo 1.060),
afastou expressamente a aplicação do princípio da não autoincriminação às hipóteses de desobediência à ordem de parada
, consignando que “
o direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico
”. (STJ - REsp: 1859933 SC 2020/0022564-9, Relator.: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 09/03/2022, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) – Destaquei.

No mesmo sentido, colacionam-se julgados desta egrégia Corte:

“[...] 6.
Em relação ao crime de Desobediência, a ordem legal de parada emanada por policiais militares, em exercício regular de policiamento ostensivo para a prevenção de crimes, foi deliberadamente ignorada pelo apelante que prosseguiu em fuga, mesmo após a ordem de parada. A conduta enquadra-se na tipicidade do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo de n. 1060.
[...] . 2.
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agente público no exercício regular do policiamento ostensivo, configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, ainda que a conduta tenha sido motivada por embriaguez voluntária
. [...]”.
(N.U 1042233-03.2023.8.11.0003, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026) – Destaquei.

“[...] 1.
A desobediência à ordem de parada emanada por agente público no exercício do policiamento ostensivo configura crime previsto no art. 330 do Código Penal, conforme orientação do Tema 1.060 do STJ. 2. A alegação de autodefesa não constitui causa excludente de tipicidade quando a conduta do agente revela recusa deliberada em cumprir ordem legal de autoridade competente
. [...]”
(N.U 1002956-47.2023.8.11.0013, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025) – Destaquei.

Portanto, no caso concreto, restou incontroverso que houve ordem legal de parada, proferida por policiais militares no exercício regular de suas atribuições e diante de fundada suspeita de envolvimento em atividade delituosa, a qual foi deliberadamente desobedecida pelos recorrentes. Nesse contexto,
impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta e a manutenção da condenação pelo delito de desobediência
.

II –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006:

Nada obstante a ilustre defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a embasar a condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de entorpecentes – ao argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil da droga apreendida, tratando-se, em verdade, de meros usuários —, pleiteando, assim, a
absolvição
ou a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
entendo que não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 284409905), pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.83924 (ID 284409907), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 284409910) e pelo Laudo Pericial nº 543.3.10.9907.2024.168678-A01 (ID 284409936), que atestou a apreensão de
cocaína
e
maconha
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Quanto à
autoria
, verifica-se a presença de elementos probatórios suficientes a vincular os apelantes
FRANCISCO DA SILVA
e
KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS
ao delito, respaldando a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Na fase inquisitorial (ID 284409914), a recorrente
KELLY
exerceu o direito constitucional ao silêncio.
Em juízo
,
negou a veracidade dos fatos imputados
. Afirmou que, no dia 20/03/2024, saiu com seu companheiro para comprar e consumir um lanche, deixando os filhos sob os cuidados de uma amiga. Relatou que, no retorno para casa, pararam o veículo para fumar, por ser usuária de drogas e não desejar que os filhos presenciassem tal conduta. Sustentou que o veículo estava parado quando foram abordados pelos policiais, negando fuga, perseguição, disparos de arma de fogo ou colisão. Declarou que autorizou a diligência em sua residência, desde que não houvesse danos, permanecendo dentro da viatura durante a busca. Informou, ainda, que a quantia de R$ 300,00 lhe pertencia e afirmou não se recordar da existência de outras drogas no imóvel (Relatório de Mídias, ID 284410441).

O apelante
FRANCISCO
, perante a autoridade policial (ID 284409920) e em juízo (Relatório de Mídias, ID 284410441),
declarou ser usuário de drogas
,
negando envolvimento com a traficância
. Alegou que conduzia o veículo regularmente e que acreditou, inicialmente, não ser o destinatário da ordem de parada. Negou tentativa de fuga, arremesso de objetos e posse de arma de fogo. Afirmou que portava pequenas quantidades de maconha e cocaína destinadas ao consumo próprio e que o dinheiro encontrado pertencia a
KELLY
. Sustentou exercer atividade lícita na construção civil e reiterou sua inocência quanto à acusação de tráfico.

Por sua vez, ouvidos na condição de testemunhas perante a digna autoridade judicial, os policiais militares
Izaias Nunes Leal
,
Altemir Ferreira Bastos
,
Jorge Luiz de Almeida
e
Gerressy Luiz Alves Santos Cândido da Silva
, em depoimentos judiciais convergentes, relataram circunstâncias que, de forma concatenada, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas pelos recorrentes.

Segundo as testemunhas compromissadas, durante patrulhamento ostensivo no bairro São Domingos, região conhecida como ponto de intensa traficância e dominada por organização criminosa, a guarnição visualizou um veículo VW/Golf, trafegando em baixa velocidade, com comportamento típico de quem realiza entregas de entorpecentes. Ao ser determinada a abordagem, o condutor empreendeu fuga deliberada, percorrendo diversas vias da zona leste, ocasião em que os ocupantes passaram a arremessar invólucros para fora do veículo, conduta usualmente associada à tentativa de se desfazer de drogas durante perseguição policial.

Após o veículo sofrer danos mecânicos e ser finalmente interceptado na Rua Maranhão, os policiais realizaram busca pessoal e veicular, localizando
porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie
. Em continuidade às diligências, os policiais relataram que o acusado
Francisco confessou informalmente que estava traficando
drogas e que atuava em conjunto com
Kelly
, sua companheira à época. Ainda segundo os depoimentos, Francisco indicou locais onde haveria mais entorpecentes e, posteriormente, conduziu a equipe até a residência, autorizando verbalmente o ingresso, ocasião em que
foi localizada outra porção de droga no interior do imóvel.

Os depoentes também destacaram que Kelly já era conhecida no meio policial por envolvimento anterior com o tráfico e por vínculos com organização criminosa, sendo comum a realização de abordagens na região de sua residência. (Relatório de Mídias, ID 284410441).

Desse modo, não obstante a narrativa apresentada pelos apelantes, quando interrogados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na qual negaram envolvimento com o tráfico de entorpecentes, diante do conjunto probatório coligido nos autos, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, uma vez que restou amplamente demonstrado que os recorrentes
traziam consigo
e
mantinham em depósito
substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram harmônicos, coesos e convergentes entre si, tendo sido colhidos de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo motivo plausível para desconsiderá-los, como pretende a defesa.

No caso em apreço, as
circunstâncias fáticas constatadas
, aliadas ao conjunto probatório testemunhal produzido, autorizam concluir, com elevado grau de certeza, que os apelantes traziam consigo e mantinham em depósito substâncias entorpecentes com inequívoca finalidade de distribuição ilícita.

A
variedade de substâncias entorpecentes
apreendidas com os apelantes –
2 (duas) porções de cocaína, equivalentes a 5,6g (cinco gramas e seis centigramas), e 4 (quatro) porções de maconha, com peso total de 45,14g (quarenta e cinco gramas e catorze centigramas)
–, aliada à
forma de acondicionamento
(porções separadas, prontas para comercialização), à
quantia em dinheiro
localizada (R$ 300,00), cujo valor os recorrentes não justificaram quanto à origem, bem como à conduta por eles adotada durante a fuga, ao dispensarem objetos pela janela do veículo, configuram um conjunto de circunstâncias que, consideradas em sua integralidade, evidenciam a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Tais elementos, devidamente corroborados pelos depoimentos colhidos e pelas demais provas constantes dos autos, reforçam, de maneira robusta, a tese de que os apelantes estavam inseridos na dinâmica do comércio ilícito de drogas.

Dessa forma, os agentes estatais, no exercício do poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico e em consonância com sua função de tutela da ordem pública e de prevenção à prática de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade que possa comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

Embora a quantidade de substância entorpecente apreendida em poder dos recorrentes não seja, por si só, expressiva, tal circunstância não afasta a incidência do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, com repercussão geral reconhecida (Tema 506), a presunção de que o agente seja apenas usuário, em razão da reduzida quantidade de droga apreendida, é de
natureza relativa
, podendo ser afastada diante de outros elementos que demonstrem, de forma concreta, o fim de mercancia.

Assim, mesmo diante da apreensão de quantidades reduzidas, a configuração do crime de tráfico de entorpecentes se mantém quando evidenciado, de forma concreta, o intuito de comercialização.

No que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desqualificados unicamente com fundamento na negativa de autoria apresentada pelos acusados, sobretudo quando se mostram coerentes com o restante do conjunto probatório e
não há qualquer indício de que os agentes públicos tenham atuado com o propósito de incriminar injustificadamente os réus
.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, está em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à
validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, e inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o STJ tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
os recorrentes
não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque, para a caracterização do tráfico de entorpecentes, é prescindível a prova flagrancial da comercialização ilícita, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com a narcotraficância. Trata-se de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR).

Nessa linha, não obstante a tentativa da defesa de sustentar que os apelantes portavam as substâncias exclusivamente para consumo próprio, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

As circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com elevado grau de segurança, que os apelantes detinham substâncias entorpecentes com o propósito de difusão ilícita.

À luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS
e
FRANCISCO DA SILVA
quanto ao crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal.

Diante desse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal correspondente ao porte de droga para consumo pessoal.

Assim,
impõe-se a manutenção da condenação imposta aos sentenciados
.

III –
DO REQUERIDO REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06
:

Verifica-se que o d. Magistrado de primeira instância reconheceu, em benefício dos recorrentes, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] A respeito da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, passo a analisar a condição peculiar de cada réu.

A respeito de
FRANCISCO DA SILVA
, vale notar a possibilidade da incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, Lei 11.343/2006. Dessa forma, sendo o réu primário, não havendo provas de que integre organização criminosa, nem se dedique a atividades criminosas, é impositiva a causa de diminuição de pena. Destarte, reduzo a pena em 1⁄2.

No que tange à
KELLY APARECIDA EUCLIDAS DOS SANTOS
, viável a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, Lei 11.343/2006. Dessa forma, sendo a ré primária, não havendo provas de que integre organização criminosa, nem se dedique a atividades criminosas, é impositiva a causa de diminuição de pena. Destarte, reduzo a pena em 1/5, tendo em mente que a ré responde a outros processos de idêntica natureza (PJe 1010694-05.2023.8.11.0040). Ademais, o fato de a ré responder por outros processos de tráfico de drogas não impede a configuração do benefício, sob violação da presunção de inocência. Nesse sentido, colhem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] a Quinta Turma desta Corte,
alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE n. 1.283.996 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, D Je 27/9/2021).

4. Dessa forma, o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Assim, na espécie, inexiste óbice à aplicação da causa de diminuição na hipótese dos autos, a qual deve incidir, de ofício, inclusive na fração máxima de 2/3, para não incorrer em bis in idem com a pena-base
. [...] (AgRg no HC n. 945.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

[...]

a.1) KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS – art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 [...] Na terceira fase, deve-se notar a possibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/5. Assim, a pena definitiva é de 04 anos de reclusão.

[...]

b.1) FRANCISCO DA SILVA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 [...]

Na terceira fase, deve-se notar a possibilidade de aplicar o privilégio previsto no §4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006. Assim, minoro a pena em 1⁄2 . Destarte, fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses. [...]”
–
Sentença, ID 284410853
.

Conforme se observa, ambos os apelantes preenchem os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena: são primários, possuem bons antecedentes e não há, nos autos, provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
aplicou a fração de 1⁄2 para o apelante
Francisco
, e de 1/5 para a apelante
Kelly Aparecida
, fundamentando esta última decisão na existência de outros processos em andamento contra a ré.

Não obstante a fundamentação do Juízo singular, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a existência de ações penais em curso não pode ser utilizada como fundamento para afastar a aplicação da causa de diminuição na fração máxima, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. INSUFICIÊNCIA COMO FUNDAMENTOS PARA REDUZIR O PATAMAR DO REDUTOR.
PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas que, ao julgar apelação, aplicou o redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/3, fixando a pena do recorrente em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa, para o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
A defesa sustenta que a fração de diminuição deveria ser no grau máximo (2/3), conforme o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e aponta fundamentação inadequada para aplicação de fração inferior
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para aplicar o redutor do tráfico privilegiado em 1/3, especialmente à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência desta Corte Superior, que exige elementos objetivos e específicos para justificar a fixação de fração diversa do máximo previsto em lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permite a redução da pena entre 1/6 e 2/3 para agentes primários e de bons antecedentes, desde que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organizações criminosas
. 4.
A jurisprudência desta Corte tem firme entendimento de que a mera existência de inquéritos ou ações penais em andamento, sem condenação transitada em julgado, não impede a aplicação da causa de diminuição no grau máximo, em observância ao princípio da presunção de inocência
. 5
. Além disso, a quantidade de droga apreendida, no caso 305g de maconha, não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar a redução do redutor em fração inferior ao máximo, especialmente quando ausentes outras circunstâncias que indiquem dedicação habitual ao tráfico de drogas
. 6.
Assim, a fixação da fração redutora em 1/3 foi inadequada, devendo ser aplicada a fração de 2/3, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte
. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”.
(REsp n. 2.160.313/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) – Destaquei.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada exige fundamentação concreta e idônea para afastar a aplicação da fração máxima,
o que não ocorreu no caso
sub judice
. O Juízo
a quo
limitou-se a mencionar a existência de ações penais em trâmite contra
Kelly Aparecida
, sem apresentar outros elementos que demonstrem dedicação habitual ao tráfico de drogas.

Ademais, o próprio magistrado singular reconheceu que
“o fato de a ré responder por outros processos de tráfico de drogas não impede a configuração do benefício, sob violação da presunção de inocência”
(sic, ID 284410853, p. 9), circunstância que evidencia a contradição na fundamentação da sentença.

No que diz respeito ao apelante
Francisco
, observa-se a ausência de qualquer motivação concreta que justifique a aplicação da fração intermediária (1/2), uma vez que também preenche os requisitos legais para a aplicação da fração máxima.

Portanto,
entendo que
assiste razão à Defesa quanto à aplicação da aludida causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima (2/3),
porquanto não se verifica a presença de qualquer circunstância fática complementar capaz de vincular os apelantes à participação em organização criminosa ou de demonstrar sua dedicação habitual a atividades ilícitas.

Ressalte-se, ainda, que não foram produzidos relatórios investigativos que evidenciem a atuação dos apelantes como integrantes de organização criminosa; não houve diligências policiais posteriores à prisão que apurassem eventual conexão com a mercancia ilícita e as quantidades de drogas apreendidas não são significativas, consistindo em
5,6g de cocaína e 45,14g de maconha
, não tendo sido consideradas para agravar a pena-base.

Diante desse panorama, é de rigor a aplicação da minorante do §4.º do art. 33 da Lei de Drogas em seu
grau máximo (2/3)
, uma vez que, à época dos fatos (20/03/2024), os apelantes eram
tecnicamente primários
,
sem condenações com trânsito em julgado
, e não há elementos nos autos que indiquem envolvimento com organização criminosa ou dedicação à atividade ilícita.

Passo, pois, à readequação das penas privativas de liberdade a serem impostas aos apelantes:

KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS

- Tráfico de drogas:

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo singular, uma vez que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem valoradas, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira e última fase da dosimetria, aplico a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, resultando na
pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixados à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Desobediência
:

Mantenho a pena definitiva fixada pelo Juízo singular em
15 (quinze) dias de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, diante da inexistência de elementos que justifiquem alteração.

Reconhecido o
concurso material
entre os crimes de tráfico de drogas e desobediência, fixo a
pena unificada
de
KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS
em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, além de
177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, à razão da mínima fração legal por dia-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “c”, c/c § 3.º, do Código Penal, considerando que a pena é inferior a 4 (quatro) anos.

Por fim, tendo em vista que a pena privativa de liberdade imposta é inferior a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que a apelante é primária e possui bons antecedentes,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

FRANCISCO DA SILVA
:

- Tráfico de drogas

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo singular no patamar mínimo, uma vez que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem valoradas, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
, resultando na
pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

-
Desobediência
:

Mantenho a pena definitiva fixada pelo Juízo singular em
15 (quinze) dias de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, diante da ausência de impugnação ou fato novo que justifique alteração
.

Reconhecido o
concurso material
entre os crimes de tráfico de drogas e desobediência, fixo a
pena unificada
de
FRANCISCO DA SILVA
em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, além de
177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, à razão da
mínima fração legal por dia-multa.

Tendo em vista a modificação da pena definitiva nesta instância
ad quem
, fixo o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “c”, c/c § 3.º, do Código Penal.

Por derradeiro, considerando que a pena privativa de liberdade imposta é inferior a 4 (quatro) anos, que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e que o apelante é primário e possui bons antecedentes,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV –
CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pelos réus
FRANCISCO DA SILVA
e
KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto nos autos da Ação Penal n.º 1004948-25.2024.8.11.0040, oriunda do d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, apenas para aplicar a fração máxima redutora de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em favor de ambos os apelantes.

Em razão disso, as
penas definitivas
dos recorrentes restam igualmente redimensionadas para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, cumuladas com o pagamento de
177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por fim,
substituo as sanções privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026